Tribunal: TJDFT
Processo: 0745777-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745777-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEAL AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Mediante a petição de ID 24260573 a agravante formula pedido de inscrição para sustentação oral, e, consoante o petitório de ID 24600560, reitera o referido pedido, com a inclusão do processo em pauta presencial. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 10a Sessão Ordinária Virtual, com início em 25 de março de 2021. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão que deferiu a tutela de urgência, para reconhecer a impenhorabilidade da pensão recebida pela agravante. Ora, segundo a doutrina, “a tutela de urgência se materializa através de uma decisão liminar, que é uma decisão judicial proferida logo no início do processo (in limine = no começo) que determina providência a ser tomada antes da discussão da causa, para resguardar e evitar perecimento de direitos alegados”. (cf Novo CPC Comentado, Editora Rideel, 2a ed. pg. 221) Vê-se, portanto, que o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado, ficando assegurado, desde já, o mesmo direito, se o caso, à parte agravada. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis, com a imediata retirada da pauta de julgamento. Brasília, 6 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador